Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não havendo provas suficientes nos autos no que concerne à autoria delitiva para ensejar um decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença de absolvição do sentenciado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

2. O reconhecimento do acusado realizado por fotografia, deve ser etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC 598.886/SC).

3. Recurso conhecido e desprovido.